Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHEIDA. PENA MODIFICADA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo a condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal e reduzindo as penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão é omisso por não ter reconhecido a confissão espontânea e deixado de reduzir a reprimenda intermediária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Tendo o réu confessado a prática delitiva, ainda que sob a alegação de legítima defesa, impõe-se o reconhecimento da respectiva atenuante para sanar a omissão apontada nos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, inciso III, alínea “d”, 147, 129, § 13; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.128.777/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 01.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2054534, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 09.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2041862, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.09.2025.